Tribunal: TJBA
Processo: 8002736-24.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002736-24.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS VARJAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRENO MARTINS LEITE, ANDERSON MACOHIN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito previdenciário. Recurso de embargos de declaração em embargos de declaração na apelação cível. Benefício de aposentadoria por invalidez acidentária concedido com base na cessação recente do auxílio-doença. Alegada omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da demanda. Demanda ajuizada após meses da cessação do benefício previdenciário anterior. Discussão sobre prescrição quinquenal. Inaplicabilidade ao caso concreto. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1.Recurso de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que, ao acolher aclaratórios da parte autora, reformou sentença para conceder benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, com efeitos financeiros a partir da cessação do auxílio-doença. O INSS alega omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não incorre em omissão, pois o ajuizamento da demana em apreço ocorreu poucos meses após a cessação do benefício anterior, afastando a aplicação da prescrição quinquenal.
5.Não há exigência legal de manifestação sobre prescrição quando não configurada, sendo incabível a pretensão do INSS de ver reconhecida uma tese que não encontra qualquer aplicabilidade ao cenário dos autos.
6. A insurgência do INSS configura tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.
7. A jurisprudência do STJ afirma que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes se já encontrou fundamento suficiente para decidir.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002736-24.2015.8.05.0191
, em que figuram como embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e como embargado

RICARDO DOS SANTOS VARJAO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.